Tribunal: TJPA
Processo: 0028098-28.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028098-28.2019.8.14.0401

APELANTE: HERNANDES BATISTA PONTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº: 0028098-28.2019.814.0401

ORIGEM: 2ª VARA DO JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELANTE: HERNANDES BATISTA PONTES

DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
ART. 129, § 9º , DO CÓDIGO PENAL (
CRIME DE LESÃO CORPORAL– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER).

1.

ABSOLVIÇÃO COM BASE NA LEGÍTIMA DEFESA
. NÃO CONFIGURAÇÃO
. De acordo com os autos, autoria e materialidade delitiva comprovadas, através dos depoimentos da vítima corroborado pelas demais testemunhas, bem como pelo laudo pericial constante nos autos, provas suficiente para condenação. Não estão presentes os requisitos ensejadores da legítima defesa.

2.

PREQUESTIONAMENTO DA DEFESA
:
P
ara fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº: 0028098-28.2019.814.0401

ORIGEM: 2ª VARA DO JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELANTE: HERNANDES BATISTA PONTES

DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
HERNANDES BATISTA PONTES
, objetivando reformar a sentença proferida pela 2ª Vara do Juizado Violência Doméstica e Familiar contra Mulher, que o condenou a cumprir pena de
3 (três) meses de detenção, em regime aberto, suspendendo

a pena nos termos do art. 77, do CPB.

Narrou a denúncia, (id.10338685), que no dia 16/12/2018, por volta de 21h30min, a vítima DIANA DE NAZARE BATISTA PONTES MELO relatou que foi agredida fisicamente pelo seu irmão HERNANDES BATISTA PONTES, ora denunciado na residência de sua genitora situada à Rua Três de Maio, 160, bairro de Fátima, Belém-PA.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, do CPB c/c art. 7º, inciso I da Lei nº 11.340/2006.

A Denúncia foi recebida em
27 de janeiro de 2020
(id.10338686);

Em Sentença prolatada em
19/05/2021
(id. 10338698), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
HERNANDES BATISTA PONTES
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 9º do Código Penal
.

Em razões recursais, (id.
10338704
), requereu a defesa reforma da sentença condenatória, para absolver o apelante, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do CPB e prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, (id.1338706- pág.3), o
Ministério Público
manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento da pretensão recursal, mantendo-se intacta a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

Nesta instância superior (
id.10999976), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento, a fim de que seja mantida a sentença de 1º grau em todos os seus termos
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O objeto do apelo é a reforma da sentença condenatória para que o ora apelante seja absolvido nos termos do art. 386, incisos II e VII, todos do CPB.

Tal pretensão não merece prosperar, conforme adiante se demonstrará.

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que a conduta por este praticada foi amparada pela legítima defesa, visto que o apelante agiu para repelir agressão atual e injusta praticada pela suposta vítima, sua irmã, não sendo ele responsável pelo início das agressões, tendo agido, apenas para se defender.

Adianto que
rejeito
a alegação em comento, tendo em vista que
materialidade
ficou provada por meio do Laudo Pericial (id.10338692), atestando as agressões (“ferida suturada de bordas irregulares, medindo 4,0cm de extensão, localizada na região supra-orbitária esquerda. Equimose de coloração violácea, na região palpebral superior e malar esquerdos) sofridas pela vítima Diana de Nazaré Batista Pontes Melo, Auto de Apresentação e Apreensão (id. 9459732).

Ao lado disso, a
autoria
do crime pode ser comprovada através do depoimento da vítima.

Perante o Juízo, a vítima
DIANA DE NAZARÉ BATISTA PONTES MELO
relatou,
in

verbis
(ID):

“(...) QUE no dia 16/12/2018, por volta de 21h30, estava na casa de sua genitora, quando o réu passou a ofender o filho dela com palavras injuriosas; QUE irritada, ela bateu no acusado com um celular, e ato contínuo, ele passou a agredi-la fisicamente com socos e um dos golpes atingindo o seu rosto, lacerando o supercílio; QUE enquanto as agressões prosseguiram, a vítima arranhou e rasgou a blusa do réu. Que na sequência, em vista do sangramento abundante provocado pela referida lesão facial, o conflito foi apartado por terceiros e a ofendida foi levada ao hospital
.”

Na hipótese, em que pese o argumento de que a conduta do recorrente está amparada pela legítima defesa, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao seu envolvimento no delito praticado contra a vítima.

Ademais, nos termos do art. 25 do CPB,
in verbis:

Art.25
. Entende-se por legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente a direito seu ou de outrem.

Infere-se que a conduta do apelante não se amolda ao supracitado artigo, haja vista que embora a vítima tenha iniciado a agressão, quando atingiu o acusado com o celular, percebe-se que a reação do réu, não houve moderação alguma nos meios utilizados, sendo desproporcional a agressão sofrida, restando comprovadas, por meio de laudo pericial, as lesões sofridas pela ofendida
.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.

LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. TESE NÃO AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO
. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PENAL. NECESSIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1
. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa para socorrer o agente que não agiu moderadamente, tampouco demonstrou estar na iminência de ser agredido injustamente, ao investir contra a vítima.
2. Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal em sua maioria em favor do agente a pena-base deve aproximar-se do mínimo cominado, mantendo-se o intuito de reprovar e prevenir o crime, sem, contudo, implicar rigor excessivo contra o réu. 3. Dado parcial provimento ao recurso. (TJ-MG - APR: 10019200002558001 Alpinópolis, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/05/2022) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. Comprovado por meio das provas oral e material que o sentenciado provocou lesões corporais em sua companheira, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em legítima defesa, porquanto não há sequer indício de que o agressor tenha apenas repelido injusta agressão da vítima, atual ou iminente, restando provado, por meio de laudo pericial, que a vítima sofreu agressões no âmbito familiar.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APR: 04453355420148090003, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/04/2017, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2280 de 02/06/2017) (GRIFEI).

Da análise dos autos, percebe-se que não possui plausibilidade jurídica a alegação de excludente da legítima defesa, vez que não restaram presentes todos os requisitos ensejadores do reconhecimento da referida excludente, conforme se extrai da presente sentença guerreada.

Dessa forma, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório, não havendo que se falar em absolvição por legítima defesa.

Destarte, oportuno dizer que se entende por violência doméstica, a teor do artigo 5º, da Lei 11.340/2006, toda espécie de agressão (ação ou omissão) dirigida contra a mulher no ambiente doméstico, familiar ou de intimidade, baseado no gênero que lhe causa a morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psíquico e dano moral ou patrimonial.

Ademais, o delito de lesão corporal qualificada, praticado em cenário de violência doméstica, autoriza reconhecer que a palavra da vítima possui extrema relevância, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. Portanto, diversamente do que argumenta o Recorrente, o reconhecimento de que tenha desferido socos na região do rosto da vítima, aliado a lesão constante no laudo de exame pericial, não autoriza o reconhecimento da absolvição do Réu, pois o conjunto probatório revelou que o apelante efetivamente revidou a agressão sofrida de modo desproporcional a vítima.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante, mantenho os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 14

de fevereiro de 2023.

DESA
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 17/02/2023